Tribunal: TCU
Processo: 011.968/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração de ato de aposentadoria emitido pela Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG - INSS/MPS, para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de alteração da concessão de aposentadoria de Maria do Carmo Baeta Neves, ex-servidora da Gerência Executiva do INSS no Estado de Minas Gerais ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o e § 2o, do Regimento Interno, e do art. 7o, § 4o da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de alteração da concessão de aposentadoria de Maria do Carmo Baeta Neves; 9.2 determinar ao INSS, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentam; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que a interessada tiver tomado conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 autorizar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais a: 9.3.1 iniciar os procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de alteração da concessão de aposentadoria de Maria do Carmo Baeta Neves, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste acórdão ao INSS, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.